Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. TEMA 1.223 STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 155, II, da CF, a Lei Complementar n. 87/96, a Lei Distrital n. 1.254/96 e o Regulamento do ICMS/DF disciplinam que a base de cálculo do ICMS, na hipótese de circulação de mercadoria, é o valor da operação, o que inclui, por exemplo, frete, seguro e tributo.
2. Não há na legislação hipótese de exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, a exemplo do previsto em relação ao IPI, ex vi do art. 155, §2o, XI, da Constituição Federal.
3. Não se aplica ao presente caso o entendimento firmado no Tema 69 do STF, pois neste o que se analisou foi a legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, situação contrária ao presente caso.
4. Afasta-se o pleito de sobrestamento, pois a decisão proferida no RESP afetado para a fixação da tese no Tema 1.223 STJ, ainda não julgado, determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não se aplica ao presente caso.
5. Negou-se provimento ao recurso.